Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-10.2022.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706756-10.2022.8.07.0012 APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ELISVANIA GUEDES ORNELAS APELADO: ELISVANIA GUEDES ORNELAS, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO À apelada-autora para comprovar, por meio de documentação idônea, a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 16 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora